Tribunal: TCU
Processo: 025.779/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Sistema Único de Saúde - SUS transferidos ao Município de Rafael Jambeiro/BA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2012 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Adriana da Silva Peixoto, como então secretária municipal de saúde em Rafael Jambeiro/BA, diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais repassados pelo Sistema Único de Saúde sob o montante de R$ 1.033.768,90 durante o exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar os presentes autos; 9.2. dar ciência deste acórdão a Adriana da Silva Peixoto, a Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro/BA, ao Fundo Nacional de Saúde/MS e à Procuradoria da República na Bahia informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.